Tribunal: TJMT
Processo: 1003371-89.2022.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003371-89.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Nome]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO INICENCIO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 028.300.029-54 (APELANTE), TAILA FERNANDA GAMA VIEIRA - CPF: 043.534.941-47 (ADVOGADO), HINGRID REIS GUIMARAES - CPF: 053.812.321-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUIZ DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
1003371-89.2022.8.11.0037 – Primavera do Leste.

Apelante:
João Inicencio dos Santos Oliveira.

Apelado:
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.

E M E N T A

AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – ADVENTO DA LEI 14.382/2022 - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE DESCARACTERIZADA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Não ocorre a falta do interesse de agir ante a alteração legislativa operada pela Lei no 14.382/2022,

posto que

o verbo “poderá”, não obrigou as pessoas interessadas em alterar o nome, a buscar a via extrajudicial para atingir o seu intento, sendo esta, portanto uma faculdade do interessado.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1003371-89.2022.8.11.0037 – Primavera do Leste.

Apelante:
João Inicencio dos Santos Oliveira.

Apelado:
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
João Inicencio dos Santos Oliveira
visando reformar a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de
Primavera do Leste
, que nos autos da ação de retificação de registro civil proposta por João Inicencio dos Santos Oliveira, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em sucinto relato, irresigna-se o recorrente, sustentando que é autor na ação que visa a alteração do prenome “Inocencio” junto à certidão de nascimento, visto que todos os seus demais documentos constam “Inicencio”.

Afirma que, em que pese a alteração da Lei de Registro Público 14.382/2022, ocorrida em 27.06.2022, ou seja, após a distribuição dos autos, aos 11.05.2022, sobreveio sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, devido a perda superveniente do interesse processual, contudo, tal decisão necessita ser reformada tendo em vista que a alteração da lei não implica na perda do interesse e/ou do objeto, isso porque o acesso ou esgotamento da via administrativa não pode ser exigido como requisito à pretensão judicial, pois, assegurado está a inafastabilidade da jurisdição no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Parecer da PGJ acostado no id. 180164662, opinando pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
1003371-89.2022.8.11.0037 – Primavera do Leste.

Apelante:
João Inicencio dos Santos Oliveira.

Apelado:
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.

V O T O

Infere-se dos autos que o apelante manejou ação de
retificação de registro civil
, com a pretensão material fundamentada no erro de grafia de seu prenome "Inocencio". O pedido de mérito é a alteração do prenome para "Inicencio".

A
douta magistrada proferiu sentença declarando extinto o feito por falta de interesse processual, consubstanciada na alteração legislativa operada pela Lei no 14.382/2022, onde consta que a pessoa registrada poderá, após ter atingido a maioridade civil, requerer pessoalmente e imotivadamente a alteração de seu prenome, independentemente de decisão judicial. Portanto, a alteração do prenome independe da propositura de ação judicial, podendo ser vindicada administrativamente, circunstância que afasta o interesse processual.

Irresignado, o autor
recorrente, sustentando que, em que pese a alteração da Lei de Registro Público, ocorrida em 27.06.2022, ou seja, após a distribuição dos autos, em 11.05.2022, tal alteração não implica na perda do interesse e/ou do objeto, posto que o acesso ou esgotamento da via administrativa não pode ser exigido como requisito à pretensão judicial, ante a inafastabilidade da jurisdição prevista no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Ao final, pleiteia a alteração do prenome “Inocencio” junto à certidão de nascimento, visto que todos os seus demais documentos constam “Inicencio”, sendo este ultimo o correto.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que assiste razão o recorrente, eis que a meu ver, a alteração inserta na Lei de Registros Públicos, operada pela Lei no 14.382/2022, ao inserir no texto do artigo 56 o verbo
“poderá”,
não obrigou as pessoas interessadas em alterar o nome, a buscar a via extrajudicial para atingir o seu intento, sendo esta, portanto uma faculdade do interessado. A propósito, confira-se a leitura da nova redação do art. 56 da Lei de Registros Públicos:

“Art.56: A pessoa registrada
poderá
, após ter atingido a maioridade civil, requerer pessoalmente e imotivadamente a alteração de seu prenome, independentemente de decisão judicial, e a alteração será averbada e publicada em meio eletrônico. (Redação dada pela Lei no 14.383, de 2022-destaquei) § 1o: A alteração imotivada de prenome poderá ser feita na via extrajudicial apenas 1 (uma) vez, e sua desconstituição dependerá de sentença judicial(...)”
(Incluído pela Lei no 14.383, de 2022 - negritei)

Desse modo, privar o autor de socorrer-se ao Judiciário, fere frontalmente o princípio constitucional disposto no artigo art. 5o, XXXV, da Carta Magna.

Nesse sentido soa a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. Sentença de improcedência sob o fundamento da ausência de excepcionalidade motivada – Afastamento à vista do advento da Lei no 14.382/2022 que, alterando dispositivos da Lei no 6.015/73, estabeleceu que a alteração do prenome, incluindo a sua substituição, pode ser realizada imotivadamente, permitindo que o apelante, no caso dos autos, altere o prenome "João Gabriel" para passar a se chamar "Raven Aaron". Ausência de indicativos de fraude, falsidade ou má-fé. Retificação de registro acolhida, nos termos da inicial. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.”
(TJSP – Rac n. 1039010-13.2019.8.26.0602, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Vitor Frederico Kümpel, j. 08.03.2023).

De tal arte, tenho que a reforma da sentença é medida que se impõe, motivo pelo qual determino o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento da marcha processual.

Assim, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023